Tribunal: TJMT
Processo: 1034746-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034746-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA ILCE MARMITT - CPF: 967.498.579-49 (AGRAVADO), JANDIRA TERESINHA GUTH LORENCON - CPF: 019.282.549-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PACIENTE IDOSA ACAMADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento de 32 caixas mensais do suplemento alimentar
Isosource

Soya

Fiber
, conforme prescrição médica, em favor de paciente idosa, acamada e dependente de nutrição enteral exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é competente a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte para o julgamento da causa; (
ii
) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir; (
iii
) determinar se é possível o fornecimento judicial de suplemento alimentar fora da lista padronizada do SUS; (
iv
) verificar a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte detém competência material e funcional para processar e julgar a demanda, mesmo sem a instalação
de Juizado Especial da Fazenda Pública na localidade, conforme previsto na Resolução no 004/2014/TP do TJMT.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação em casos de risco à saúde ou à vida, conforme tese firmada no RE 631240 (Tema 350, STF), sendo desnecessário o prévio pleito administrativo quando evidenciada a urgência, como na situação de paciente idosa, acamada e em regime de nutrição exclusiva.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre o parecer do NATJUS, que possui natureza opinativa e não vinculante, especialmente diante da vulnerabilidade do paciente.

O fornecimento de insumo fora da lista do SUS é possível quando demonstrada necessidade clínica específica e inexistência de alternativa terapêutica disponível, conforme fixado no RE 855178 (Tema 793, STF) e no
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106, STJ).

A concessão da gratuidade da justiça e a assistência da Defensoria Pública presumem a hipossuficiência econômica da parte autora, não se exigindo prova mais robusta em sede de tutela de urgência.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte é competente para processar e julgar causas da Fazenda Pública na ausência de Juizado Especial instalado.

O prévio requerimento administrativo é dispensável em hipóteses de risco à saúde ou à vida, sendo legítimo o ajuizamento imediato da ação judicial em tais casos.

O fornecimento judicial de suplemento alimentar não padronizado pelo SUS é possível diante da demonstração da necessidade clínica específica e da inexistência de alternativa terapêutica.

A presunção de hipossuficiência é válida para beneficiários da gratuidade da justiça assistidos pela Defensoria Pública.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 11; Resolução no 004/2014/TP do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240 (Tema 350), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2019; STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2017; TJMT, Recurso Inominado no 1001923-82.2019.8.11.0006, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1003513-69.2024.8.11.0087, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento, por tempo indeterminado, de 32 caixas mensais do suplemento alimentar
Isosource

Soya

Fiber
, conforme prescrição médica, em favor da autora Maria
Ilce

Marmitt
.

O agravante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do juízo de origem, a ausência de interesse processual diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, a inadequação do pedido por tratar-se de suplemento fora da lista padronizada do SUS e a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da autora. Requer a revogação da tutela deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia posta nestes autos diz respeito à possibilidade de concessão de medida judicial para obrigar o Estado a fornecer suplemento alimentar não padronizado pelo SUS, prescrito por médico particular a paciente idosa, acamada e em regime de nutrição enteral exclusiva, sem prévio requerimento administrativo e sem comprovação de urgência reconhecida em parecer técnico do NATJUS, discutindo-se ainda a necessidade de demonstração da hipossuficiência econômica e a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem não prospera.

Ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, o que em tese atrairia a incidência da Lei no 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), a ausência de instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Guarantã do Norte legitima a atuação da Vara Única, que, conforme expressamente dispõe a Resolução no 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acumula a competência para processamento e julgamento de tais causas. Assim, mesmo que o rito eletrônico aplicado não tenha observado a classificação específica, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois a unidade jurisdicional detém competência material e funcional para a apreciação da demanda.

Quanto à ausência de interesse processual, não assiste razão ao agravante.

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631240 (Tema 350), tenha assentado a possibilidade de se exigir prévio requerimento administrativo como pressuposto ao ajuizamento de demandas envolvendo o fornecimento de insumos médicos, tal exigência não é absoluta. Conforme consignado na tese fixada,
"o prévio requerimento administrativo é necessário para a caracterização do interesse de agir, salvo em casos de risco à saúde ou à vida do autor que demande providência urgente, situação na qual o ajuizamento da ação judicial poderá ser imediato
".

No caso concreto, a autora é idosa, acamada, com grave comprometimento neurológico e dependente exclusivamente de nutrição enteral, circunstâncias que autorizam o afastamento da exigência de prévio requerimento, ante a inequívoca situação de vulnerabilidade e risco.

Ainda que o parecer técnico do NATJUS (ID 175307812) tenha concluído pela ausência de risco iminente, este não tem caráter vinculante e não pode prevalecer sobre a avaliação clínica direta realizada pelo médico assistente, que prescreveu o suplemento alimentar de forma fundamentada, considerando as especificidades do quadro da paciente.

Conforme reiteradamente decidido, inclusive no âmbito da Turma Recursal Única deste Tribunal, no julgamento do Recurso Inominado no 1001923-82.2019.8.11.0006, relatado pela Juíza Valdeci Moraes Siqueira, "
havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.
[...] Nos
termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios
".

Em relação ao argumento de que o produto solicitado não integra a lista padronizada do SUS, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), e o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceram que o fornecimento judicial de medicamentos e insumos fora da lista oficial é possível, desde que demonstrada a necessidade clínica específica e a inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública.

No presente caso, a prescrição médica indica de forma clara a imprescindibilidade do
Isosource

Soya

Fiber
para atender às necessidades nutricionais da paciente, sem que tenha sido apontada alternativa pública equivalente capaz de substituir o suplemento prescrito. Não havendo demonstração de que o SUS disponibilize fórmula nutricional compatível com as necessidades específicas da autora, justifica-se a determinação judicial de fornecimento.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência, igualmente não merece acolhida. A agravada litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, sendo assistida pela Defensoria Pública, circunstância que presume sua insuficiência de recursos. Trata-se ainda de prestação de saúde essencial, não sendo razoável, nesta fase de cognição sumária, exigir comprovação mais robusta da situação econômica da parte autora.

Por fim, é de se registrar que o fornecimento de insumos de saúde é obrigação solidária de todos os entes federativos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal,
cabendo à parte interessada direcionar a demanda a qualquer deles, não podendo o Estado se eximir da responsabilidade alegando que a obrigação competiria prioritariamente ao Município.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
incólume
a decisão agravada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, com fundamento no artigo 236 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025